Tribunal: STF
Processo: ARE 1564090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS. PROMOÇÃO DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso inominado interposto pelo Município de Dois Irmãos contra sentença de procedência que reconheceu o direito à incorporação da promoção de classe ao vencimento básico de servidor público. O recorrente sustenta que tal incorporação contraria a legislação municipal, requerendo a reforma da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A promoção de classe pode ser incorporada ao vencimento básico do servidor público municipal?



    3. A legislação municipal prevê a incidência da retribuição da classe apenas como adicional, sem alteração do vencimento básico



    III. Razões de decidir



    4. O art. 15 da Lei Municipal nº 2.501/2008 prevê que a mudança de classe resulta apenas em retribuição pecuniária de 6% sobre o vencimento básico, sem incorporá-la ao padrão remuneratório do servidor.



    5. O art. 65 da Lei nº 1.883/2001 define vencimento como a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, sem prever acréscimos de outras vantagens.



    6. O art. 76 da mesma lei veda expressamente a integração de acréscimos pecuniários ao vencimento básico.



    7. Precedente jurisprudencial confirma a impossibilidade de integração da classe ao vencimento básico, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de configuração do efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso inominado provido, com reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de incorporação da classe ao vencimento básico do servidor. Tese fixada no sentido de que a promoção de classe não integra o vencimento básico e incide apenas como adicional sobre a remuneração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS contra sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau. Em suas razões recursais, o recorrente requer seja afastada a interpretação que permita incorporação da Classe ao vencimento básico, eis que em flagrante contradição com a legislação municipal. Pediu o provimento, com a reforma do decisum.



    (...)



    Assiste razão ao Município.



    A matéria está disciplinada no art. 15 da Lei Municipal n.º 2.501/2008 (Plano de cargos e funções do Município):



    (...)



    A legislação municipal é clara ao disciplinar que a promoção de classe não altera o padrão do vencimento básico do servidor, representando apenas a concessão de adicional (6%) sobre o vencimento básico da categoria.



    Por sua vez, o Regime Jurídico dos Servidores de Dois Irmãos define o conceito de vencimento, sem fazer referência à previsão de acréscimo de outras vantagens:



    (...)



    O art. 76 da Lei nº º 1.883/2001 também veda a integração de outras vantagens ao vencimento, ao dispor que: Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores.



    Nesse sentido, não há se falar em integração da classe ao vencimento básico do servidor para cálculo das demais vantagens.



    (...)



    Desse modo, a pretensão da parte autora encontra óbice no princípio da legalidade e na vedação ao efeito cascata, previsto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente